Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704403-96.2023.8.07.0000 Agravante EC CONSTRUCAO INCORPORACAO LTDA - ME, ALINE MOREIRA DA SILVA, JEAN CLEBER GARCIA FARIAS Agravado MARIA GORETE SOLANO DE CARVALHO HOLANDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator